Tribunal: TCU
Processo: 021.363/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4207/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.363/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Moraes Fontes (XXX.988.810-XX); Dea Beatriz Guidotti Tonietto (XXX.528.560-XX); Eunira Fontoura Mestre (XXX.086.057-XX); Flavia Jessie Fontes de Freitas (XXX.143.790-XX); Fluvia Moraes Fontes (XXX.339.340-XX); Ingrid Lilian Fuhr (XXX.555.781-XX); Marilei Lacerda Menna (XXX.256.060-XX); Shirley Noemia Martins Lacerda (XXX.005.790-XX); Tatiana da Silva Alves (XXX.229.570-XX); Vivian Katherine Fuhr Melcop (XXX.560.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.